Tribunal: TJDFT
Processo: 0002571-81.2019.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. VIAS DE FATO. ÂMBITO DOMÉSTICO. LESÃO CORPORAL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZO AFASTADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. AGRAVANTE. AUMENTO EXACERBADO. REDUÇÃO. REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
1. Compete ao Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher processar e julgar a contravenção penal de vias de fato praticada contra a tia que reside com o paciente, em razão de gênero, bem como o delito de lesão corporal praticado contra o companheiro da tia, residente com eles, o qual foi defendê-la das agressões, em razão da conexão, pois praticados na unidade familiar, em contexto familiar, suficiente para atrair a competência do juizado específico.
2. Incabível a absolvição por falta ou insuficiência de provas, quando o conjunto probatório coligido aos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática da contravenção penal, em contexto de violência doméstica, bem como o crime de lesão corporal.
3. Conforme a jurisprudência, nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, as declarações da vítima, prestadas na fase policial e judicial, podem lastrear o decreto condenatório, em especial se as versões apresentadas por ela forem coesas e harmônicas entre si, e corroboradas por outros elementos de prova.
4. Não obstante a ausência de limites mínimo e máximo para o aumento ou a diminuição da pena, em razão das agravantes e atenuantes genéricas, doutrina e jurisprudência admitem como parâmetro razoável a fração de 1/6 (um sexto), impondo-se o redimensionamento da pena quando a quantidade de pena extrapolar tal parâmetro sem fundamentação idônea.
5. Tratando-se de réu reincidente e com as circunstâncias judiciais favoráveis, deve ser mantido o regime inicial semiaberto estabelecido em sentença para o cumprimento da pena, ainda que a pena aplicada seja inferior a quatro anos (Súmula 269, do STJ).
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.